Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705422-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNA KAROLLINE ARARUNA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MAURICIO DE SOUZA JUNIOR DECISÃO A.K.A.D.N. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 82156611, autos originários) proferida na ação de inventário e partilha dos bens deixados por M.D.S.J., in verbis: “1. A união estável, quando alegada nos próprios autos do inventário pela companheira do de cujus, é questão de alta complexidade, de modo que torna imperiosa a necessidade de ampla dilação probatória e a sua resolução pela via adequada, de maneira que a escritura pública de reconhecimento de união estável não substitui a sentença declaratória da existência de união estável, notadamente por se cuidar de questão extremamente importante, que diz respeito a uma ação de estado. Portanto, por mais que a declaração de união estável seja dotada de fé pública, é preciso maior dilação probatória para comprovar, segundo exige o art. 1o, da Lei no 9.278/96, que a relação das partes foi uma "convivência duradoura, pública e contínua". 1.1. No inventário não cabem questões de alta indagação que exijam elementos externos trazidos pelos interessados e que só podem ser apreciados no rito ordinário próprio, devendo ser remetidas às vias correspondentes. Cito o julgado que se aplica ao caso: "[...]. 1.2. Intime-se a requerente para comprovar a existência de união estável com o extinto, juntando aos autos sentença declaratória de reconhecimento da união estável ou, alternativamente, comprove o ajuizamento da referida ação no Juízo competente. Prazo: 60 (sessenta) dias. P.I...” Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho, no qual a MM. Juíza facultou à parte a adoção das medidas acima determinadas. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora